Tribunal: TJMT
Processo: 1006439-95.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006439-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (AGRAVANTE), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), WILDER REVERTE DA COSTA - CPF: 008.741.251-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- RESTABELECIMENTO DE ACESSO AO
SOFTWARE
HOSPITALAR -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO DEMONSTRADOS - ARTIGO 300 DO CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS - REDUÇÃO DOS LIMITES DA MEDIDA - INVIABILIDADE DE DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS E PROTOCOLOS INTERNOS DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do acesso de médico ao
software
da UTI hospitalar se ali ele é responsável pelo tratamento de algum paciente, porém lhe é vedado desobedecer às normas e protocolos internos da instituição de saúde.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1006439-95.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a requerida libere imediatamente total acesso do autor ao sistema interno, com o objetivo de exercer livremente sua profissão, podendo emitir laudos médicos, solicitar procedimentos, prescrições etc., sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00
.

O agravante alega que o agravado é credenciado como profissional médico para atender dentro das suas instalações, todavia, não faz parte do corpo clínico para trabalhar dentro da UTI, ou seja, atua apenas como médico assistente dos pacientes que o contratam de forma particular.

Diz que na Unidade de Terapia Intensiva há
uma Coordenadora e Responsável Técnica, um médico plantonista da UTI, corpo médico (médicos plantonistas responsáveis pela admissão, evolução, prescrição dos pacientes admitidos nos plantões do Hospital – avaliam pacientes internados e realizam atendimento de intercorrências dos pacientes já internados), e uma equipe multidisciplinar completa com técnicos em enfermagem, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista e farmacêutica), os quais atendem dentro da UTI em tempo integral em escalas de plantões diários, 24 (vinte e quatro) horas por dia
.

Afirma que para todos os profissionais que atuam como médico assistente dentro da UTI,
para exercerem sua profissão dentro dos estabelecimentos Hospitalares, devem respeitar os protocolos médicos e às normas internas dos nosocômios
(art. 18, do Regimento Interno da UTI do Hospital e Parecer n. 18/2020 do CRM/MT).

Aduz que ele (agravado) jamais foi impedido de exercer sua profissão, pois conforme o comunicado n. 008/2021 emitido pela Diretoria Técnica, Diretoria Clínica e Diretoria Executiva, todos os médicos assistentes foram informados que estavam suspensos apenas os acessos à prescrição de pacientes internados na UTI, a partir de 21-3-2021.

Ressalta que
cabe ao agravado como médico assistente dos seus pacientes, realizar as avaliações (quantas entender necessárias) e evoluções, com sugestão ao plano terapêutico dos pacientes, mas sempre com anuência/conhecimento do médico plantonista da UTI, sendo vedado a realização de procedimentos dentro da UTI sem a anuência prévia do médico plantonista, bem como a realização de alteração de condutas sem que seja realizado conferência pelo médico plantonista
.

Pontua que, ao contrário do que ele afirma,
quem efetivamente mantém a atenção e os cuidados médicos intensivos com relação a qualquer intercorrência que possa ocorrer com os seus pacientes particulares, se tornando responsáveis integrais pelos pacientes, é o médico plantonista da UTI em conjunto com a coordenadora/responsável técnica da UTI e demais membros do corpo médico e da equipe multidisciplinar, que efetivamente passam todo o restante do dia assistindo os pacientes internados e acompanhados pelo agravado
.

Anota que o agravado
tem reiteradas práticas incompatíveis com a atividade médica, pois “tumultua o ambiente hospitalar”, “coloca em risco a vida de pacientes” devido a falta de comunicação com os colegas plantonistas e a coordenação de UTI e especificamente a “infringência às normas da categoria médica”
.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, por sua reforma.

Liminar deferida (ID n. 84716952).

Contraminuta no ID n. 87690467.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado não faz parte do corpo clínico do hospital recorrente, mas foi escolhido por alguns pacientes em tratamento naquela unidade de saúde para acompanhar o restabelecimento de cada um deles.

Por outro lado, como relatado, existem outros profissionais responsáveis por coordenar e orientar os atendimentos naquela Unidade de Terapia Intensiva.

O art. 1° do Código de Ética Médica e a Resolução n.º 1.231/1986 do Conselho Federal de Medicina estabelece que
a todo médico é assegurado o direito de internar e assistir seus pacientes em hospital público ou privado, ainda que não faça parte de seu Corpo Clínico,
ficando sujeitos, nessa situação, o médico e o paciente, às normas administrativas e técnicas do hospital

(sem grifos no original).

O deferimento de tais medidas exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos se verifica tanto a plausibilidade do direito invocado pelo agravado como o perigo na demora, visto que, até a efetiva resolução da controvérsia, é recomendável que se mantenha o
statu quo ante
, sobretudo se considerado que o agravado necessita de acesso ao sistema interno (
software
) do hospital para prescrever medicação e procedimentos aos seus assistidos.

Porém, tal como redigido o dispositivo do
decisum
de primeiro grau, é possível se interpretar que o livre exercício da medicina pelo agravado nas dependências do agravante permitiria ao primeiro desrespeitar as normas e protocolos da Unidade de Terapia Intensiva.

Contudo, se a cada médico não cadastrado fosse permitida a utilização de técnicas e procedimentos à sua livre escolha técnica, a instituição estaria assumindo uma postura negligente em relação aos próprios pacientes.

Importante destacar que a animosidade entre o corpo clínico cadastrado e não vinculado ao agravante pode acarretar prejuízos à saúde das pessoas ali internadas.

Assim, a integralidade do pedido do agravante, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI nº. 1613293-3, 17ª Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017
, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do NCPC, quais sejam, a plausibilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora)
(...).
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407284-11.2016.8.12.0000, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 21/11/2016, p: 28/11/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao Recurso para consignar que o agravado, durante o livre exercício de sua profissão, deve observar as normas e protocolos da instituição de saúde agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021